Tribunal: TJDFT
Processo: 0741629-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, verifica-se que o acordo foi realizado antes da citação do apelado, ou seja, antes de estabelecida a relação processual entre as partes.
1.1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a efetiva citação.
1.2. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. Nesse compasso, a homologação do acordo e a suspensão do feito, nos termos do art. 487, III, b c/c art. 313, II, do CPC, somente poderia ser aplicada nas hipóteses em que houver sido concretizada a relação processual. Assim, não tendo sido realizada a citação do apelado a solução cabível e adequada no presente caso é a extinção da demanda por falta de interesse de agir.
3. Em caso de descumprimento do acordo entabulado entre as partes, sem a citação do apelado e a angularização processual, cabe ao recorrente ajuizar ação adequada e cabível para executar o novo acordo.
4. Caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, mantenho a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.
5. Recurso desprovido.